Tribunal: TJDFT
Processo: 0749725-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGADO ERRO MÉDICO. TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento do pedido para inversão do ônus da prova.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em pretende a reparação por danos materiais, extrapatrimoniais e estéticos, sob a fundamentação de “erro médico” em procedimento cirúrgico de mastectomia com reconstrução mamária; (ii) foi deferido o pedido para a inversão do ônus probatório em desfavor da parte ré (ora agravante) em virtude da relação consumerista constituída entre as partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a inversão do ônus da prova em processo que discute a responsabilidade civil subjetiva de “profissional liberal” por alegado erro médico em procedimento cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os fatos afirmados (na ação e/ou na “exceção” em sentido amplo) consistem em questões de fatos determinados, controversos, relevantes e influentes na decisão da causa. Eles constituem o objeto de necessária prova judiciária, cuja finalidade é a formação da convicção do julgador (destinatário principal e direto), o qual deliberará se os fatos afirmados são certos a ponto de criar a certeza legítima (inabalável crença da verdade) quanto a sua existência (CPC, arts. 369 e 370, parágrafo único).
5. A inversão do ônus probatório, deferida na origem em desfavor da parte ré (ora agravante), está devidamente fundamentada na relação consumerista constituída entre as partes, dada a verossimilhança das alegações da parte autora (paciente submetida à cirurgia de mastectomia com reconstrução mamária) e a sua vulnerabilidade técnica, em razão da complexidade do procedimento cirúrgico realizado pelo médico (ora agravante), com a finalidade de atender à legitima expectativa da parte consumidora (Lei n.o 8.078/90, art. 6o, inc. VIII c/c art. 14).
6. Essa medida se justifica sobretudo porque a parte ré (ora agravante) teria maior facilidade em apresentar documentos, autorizações, prontuários e histórico clínico de eventuais intercorrências relacionadas ao respectivo caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 370, parágrafo único; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, inc. VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2054907, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe: 3.11.2025; TJDFT, acórdão 1948317, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe: 6.12.2024; TJDFT, acórdão 1786631, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 28.11.2023.